Tribunal: TJSP
Processo: 0003536-52.2015.8.26.0597
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E SEQUESTRO. Prática delitiva por motivo torpe, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa do ofendido. Sentença de pronúncia. Recurso que espera a absolvição sumária ou impronúncia. Descabimento. Presença de provas da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria. Necessidade de submissão das teses defensivas

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E SEQUESTRO. Prática delitiva por motivo torpe, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa do ofendido. Sentença de pronúncia. Recurso que espera a absolvição sumária ou impronúncia. Descabimento. Presença de provas da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria. Necessidade de submissão das teses defensivas aos juízes naturais do feito. Qualificadoras. Acusação baseada em elementos dos autos. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
recorrentes LEONARDO CARLOS SOUZA DA ROCHA, JOSE MARCOS
VIEIRA DOS SANTOS e JADSON SANTOS DE SOUZA, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0003536-52.2015.8.26.0597
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Recorrentes: LEONARDO CARLOS SOUZA ROCHA, JADSON
SANTOS DE SOUZA e JOSÉ MARCOS VIEIRA DOS SANTOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n° 37673
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO,
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
TORTURA
E
SEQUESTRO. Prática delitiva por motivo torpe, com
emprego de meio cruel e que dificultou a defesa do
ofendido. Sentença de pronúncia. Recurso que espera a
absolvição
sumária
ou
impronúncia.
Descabimento.
Presença de provas da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria. Necessidade de submissão das teses
defensivas aos juízes naturais do feito. Qualificadoras.
Acusação baseada em elementos dos autos. Recursos
improvidos.
1. LEONARDO CARLOS SOUZA ROCHA, vulgo Leo, foi
denunciado por infração ao artigo 2o da Lei no 12.850/13, artigo 121, §2o, I, III
e IV do CP, artigo 148, caput, (por duas vezes) do CP e artigo 1o, II, da Lei no
9.455/97, JADSON SANTOS DE SOUZA como incurso no artigo 2o da Lei no
12.850/13, artigo 121, §2o, I, III e IV do CP, artigo 148, caput, do CP e JOSÉ
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS, vulgo “Titaia” por infração ao artigo 2o da
Lei no 12.850/13, artigo 148, caput, do CP e artigo 1o, II, da Lei no 9.455/97.
Consta da denúncia que os recorrentes e corréus Wellington
Bruno Silva, vulgo Baratinha”, André Silva do Nascimento, vulgo
“Shampoo” ou “Androide”, Thalita Carla de Souza Pachioni, Tiago Sartori
de Almeida, vulgo “Tiago Mireka” ou “Cauan”, Agberto Pereira de
Oliveira, vulgo “Gilbertinho” e Johnny Hetterli Alves, vulgo “Baleado”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
3
integram organização criminosa e a serviço desta, se uniram para punir
traições supostamente praticadas por Patrícia Francine dos Santos Souza,
esposa de Johnny, no período em que este esteve preso.
Consta que Thalita e JADSON sabiam que Patrícia teria traído
Johnny e assim ajudaram-no a localizar Patrícia e os rapazes com os quais
ela havia se relacionado.
Entre 1o de fevereiro e 08 de março de 2015, Thalita saiu de
Pontal a bordo de seu veículo e rumou para Sertãozinho na companhia de
Johnny, JADSON, LEONARDO e outro indivíduo não identificado.
Anteriormente, JADSON e Thalita mantiveram contato telefônico com
Richard Tiago Piveta e assim o atraíram para a Praça Cohabi VI, local onde a
vítima teve sua liberdade privada, mediante sequestro. Na sequência, o
veículo foi conduzido a Pontal, onde Richard foi obrigado a confessar que
teve relações sexuais com Patrícia, assim vindo a ser brutalmente espancado
por Johnny, LEONARDO e o outro indivíduo de qualificação desconhecida.
Depois de sequestrado e espancado, Richard foi deixado na porta de sua
casa, em Sertãozinho.
No dia 07 de março de 2015, Edvan foi procurado por
JADSON para falar sobre o fato dele ter ficado com a mulher de Johnny.
Edvan se dirigiu à casa de JADSON, onde já era esperado por Johnny,
Thalita, Wellington, LEONARDO e outro “Disciplina de Pontal”. Os réus
convidaram Edvan a seguir com o grupo, mas a vítima se nega e telefona
para Agberto, que é “Disciplina” em Sertãozinho e seu conhecido, para
interceder por ele. Agberto disse que nada poderia fazer, vindo Edvan a
fugir do local dos fatos e rumar para Barrinha, onde pernoitou.
No dia 08 de março de 2015, a presença de Edvan é cobrada de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
4
JADSON e de Agberto, a fim de que ele fosse julgado pela traição conjugal
da qual participou. JADSON, Johnny, Agberto e Edvan participam de uma
teleconferência, da qual resta acertado que Edvan serpa apresentado à
“Granja” por Agberto, a fim de ser julgado. Agberto apresenta Edvan na
Granja, local onde é espancado por Thalita, Johnny, LEONARDO, Fernando,
Tiago, Wellington e outros agentes não identificados. Na sequência, Edvan é
condenado à morte, sendo acionado o denunciado André, a fim de que
executasse a pena aplicada. André se desloca de Ribeirão Preto até
Sertãozinho em um veículo Gol branco e confirma a pena de Edvan.
Assim, Thalita seguiu em seu carro e André no dele,
acompanhados de Johnny, Wellington, Tiago e outros agentes até Ribeirão
Preto, onde, no interior de uma favela, Edvan foi espancado violentamente,
até que chegou à morte. Depois André teria se encarregado de ocultar o
corpo.
Após o homicídio, Johnny, pediu que Thalita o levasse até
Patrícia, a qual também deveria ser castigada. Thalita, então, usa de seu
veículo para levar Johnny, LEONARDO e JOSÉ MARCOS até a cidade de
Olímpia, onde Patrícia é localizada em uma chácara e privada de sua
liberdade mediante sequestro. Em Sertãozinho, Patrícia foi julgada e
condenada a castigos corporais e corte de cabelo. Com o carro de Thalita,
Patrícia foi levada à casa de “Bagola”, em Pontal, local onde THALITA,
Johnny, LEONARDO, JOSÉ MARCOS e “Bagola” submeteram Patrícia a
intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.
Patrícia foi violentamente espancada por Johnny e teve seu aplique cortado
por ele, enquanto os outros davam cobertura à sessão de tortura. Patrícia só
foi libertada no dia seguinte e deixada na cidade de Sertãozinho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
5
Os autos foram desmembrados, de modo que o proc. no
0003536-52.2015.8.26.0506 tramita contra LEONARDO CARLOS SOUZA
ROCHA, JADSON SANTOS DE SOUZA, JOSÉ MARCOS VIEIRA DOS
SANTOS e Johnny Hetterli Alves.
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de fls. 2365/2370,
que pronunciou os réus nos termos da denúncia.
Johnny e José Marcos renunciaram ao direito de recorrer (fls.
2423 e 2439).
Contudo, a defesa técnica de JOSÉ MARCOS recorre aduzindo
que a decisão de pronúncia se baseia em mera probabilidade. Articula que a
vítimas e as testemunhas protegidas não fizeram menção a qualquer
participação do acusado no delito. Ressalta que o recorrente declarou não
conhecer os corréus. Assim, busca a absolvição sumária ou impronúncia (fls.
2397/2401).
LEONARDO ressalta
o valor probatório da negativa
apresentada em juízo. Alega que o decisum não se encontra lastreado em
provas suficientes, pois a bilhetagem não demonstrou participação do
acusado nos delitos. Aduz que a versão apresentada pela vítima é
infundada. Deste modo, requer a absolvição sumária ou impronúncia (fls.
2453/2459).
JADSON, por sua vez, destaca que a negativa apresentada em
juízo, parcialidade de depoimento policial e fragilidade probatória impõem
a absolvição sumária ou impronúncia.
Contrariados
os
recursos
(fls.
2406/2409,
2463/2470
e
2520/2527), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 964/971).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
6
É o relatório.
2. O decisum resta mantido.
Para a decisão de pronúncia é necessário convencimento sobre
a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação
(artigo 413, CPP).
A materialidade e autoria delitivas encontram-se delineadas
pelo conjunto probatório recolhido até então, suprida a falta de exame de
corpo de delito pelas demais provas arrecadadas.
A propósito, a ocultação de cadáver não é suficiente para
impedir a acusação pelo crime de homicídio, como bem indica o concurso
das imputações neste caso. No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou sobre a materialidade delitiva em caso semelhante:
“4. A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma
indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167
do Código de Processo Penal. Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de
que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui,
necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma
direta quanto indireta, com base no conjunto probatório" (STJ, AgRg no HC n.
116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador
convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012).
[...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
28/3/2019, DJe 23/4/2019).” (HC 536318/MG, Rel.: Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, Julgamento: 19/11/2019).
No caso dos autos, o corpo da vítima do homicídio não foi
encontrado até o presente momento, sendo legítimo o convencimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
7
juízo a quo sobre a materialidade e autoria delitivas por meio do registro
formal de desaparecimento de Edvan (fls. 15/16), depoimento das vítimas
sobreviventes (fls. 27/28, 362/364 e 230/233), bilhetagem do celular da vítima
(fls. 46/53 e 70/73), bilhetagem do celular do corréu Agberto (fls. 86/125),
bilhetagem do celular do corréu Jadson (fls. 126/138), relatórios de
investigação (fls. 160/204), auto de constatação do celular de Agberto (fls.
331/336) e depoimentos de testemunhas (fls. 34/35, 59, 139/140, 141/152,
153/154, 242/243, 369/372, 389/390, 401/402, 410/412 e 481).
Ao contrário do que alegam os recorrentes, possível
reconhecer a presença de indícios de autoria delitiva que autorizam a
submissão ao Tribunal do Júri.
Na fase inquisitiva, Patrícia, confirmou que, no dia em que foi
sequestrada, JOSÉ MARCOS estava presente e participou da sessão de
tortura, assistindo a tudo (fls. 232 e 274).
A vítima Richard declarou na fase inquisitiva que JADSON
indicou sua casa ao esposo de Patrícia, o qual lhe espancou com o auxílio de
outros agentes, na presença de JADSON. O recorrente também teria
indicado o endereço de Edvan, que sumiu após ser localizado por Johnny e
apresentado após intervenção de JADSON (fls. 362/363).
JADSON e Thalita, em seus interrogatórios, confirmam terem
auxiliado na localização e Richard e Edvan, embora alegando estarem
amedrontados pelas ameaças de Johnny (fls. 269/175 e 455/458).
É verdade que, em juízo, tais versões foram modificadas sem
motivo aparente ou justificativa.
De todo modo, presente a divergência e possível a renovação
das oitivas me Plenário de Julgamento para esclarecer as divergências,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
8
prudente por ora, respeitado o princípio do in dubio pro societate, manter a
pronúncia.
A respeito de LEONARDO, além dos elementos colhidos na
fase inquisitiva, que o colocam na cena das agressões contra Richard, contra
Patrícia e morte de Edvan, há ainda o depoimento judicial de Patrícia,
confirmando a presença do réu no dia que foi sequestrada e teve seus
cabelos cortados por Johnny.
Como visto, a respeito da autoria, as teses acusatória e
defensiva são contraditórias, não se podendo, nesta etapa inicial do processo
impronunciar os réus ou absolvê-los sumariamente, pois a prova oral indica
que participaram dos crimes que lhes são imputados.
Dessa forma, a existência de controvérsia na prova impede
naturalmente o acolhimento da pretensão defensiva nessa fase de simples
admissibilidade da acusação, autorizando, por conseguinte, o exercício da
competência do Tribunal do Júri. Afinal, somente quando inequívoca a
prova a seu favor deve o acusado ser dispensado do julgamento pelo
Conselho de Sentença, vigendo, neste momento processual, o princípio do in
dubio pro societate.
As
qualificadoras,
do
mesmo
modo,
se
encontram
minimamente lastreadas nos autos e não comportam reparos.
A denúncia narra a motivação do crime (vingança por suposta
traição de Patrícia) e assim autoriza a conclusão de ter o homicídio sido
praticado por motivo torpe.
Também existem relatos de emprego de tortura, o qual
também é compatível com a qualificadora do meio cruel.
Ademais, toda a narrativa demonstra que o plano, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003536-52.2015.8.26.0597 -Voto no
9
arquitetado, dificultou a defesa do ofendido, que mesmo não querendo, foi
levado para outro local, de acordo com o apurado, para ser morto.
Mais não é necessário para manter o juízo de admissibilidade,
que foi concretamente fundamentado e não merece reforma.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator